Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM DETRAN-DF. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva da ré/recorrida para sozinha figurar no polo passivo.
3. O recorrente ajuizou demanda indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer, a fim de compelir a recorrida a lhe entregar o documento de transferência (CRV) de veículo adquirido no respectivo estabelecimento comercial, bem como pede a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que é desnecessário o litisconsórcio passivo com o Detran/DF.
5. Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao recorrente, porquanto a pretensão descrita no item “VI” dos pedidos formulados na inicial pode ser cumprida unicamente pela parte recorrida, pois tal providência, consistente tão somente na entrega do CRV ao adquirente de veículo, é da praxe de sua atividade comercial.
6. A finalidade da demanda é a entrega de documento oficial que viabilizará a transferência da titularidade do veículo objeto do contrato de compra e venda. Conclui-se, assim, pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário, pois a atribuição do Detran/DF é somente a de averbação dos negócios realizados entre particulares. Assim, é competente o Juizado Especial Cível para julgar as ações de obrigação de fazer, visando à entrega do Certificado de Registro de Veículo - CRV.
7. Precedente: (Acórdão 971129, 07089160620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contraditório.